Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705695-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA A d. Procuradoria de Justiça informa a impossibilidade de se manifestar porque deficiente a instrução do habeas corpus (ID 44068507). Com a inicial, o impetrante juntou apenas documentos pessoais do paciente. Os autos principais foram acessados, no sistema PJe, pela aba “dados do processo referência” - ferramenta disponibilizada pelo sistema e a que tem acesso o Ministério Público -, e que possibilitou o exame do pedido liminar. Faculto ao impetrante a juntada da cópia integral dos autos principais. Após, a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES